Tribunal: STF
Processo: HC 72980
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-12-15
Data de publicação: 1995-12-15

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. INÉPCIA DA DENÚNCIA. SUPERVENIÊNCIA
DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. AUSÊNCIA DO ACUSADO NA AUDIÊNCIA DE
INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHA. PREJUÍZO INDEMONSTRADO. INEXISTÊNCIA DE
ILEGALIDADE.
        I - A inépcia da denúncia não pode ser alegada depois de
prolatada a sentença.
        II - A nulidade decorrente da ausência do acusado na
audiência de inquirição de testemunha é relativa. Prejuízo não
demonstrado. Ausência de ilegalidade.
        Habeas corpus indeferido.